Tribunal: TJDFT
Processo: 0722769-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HIPOTECA. GARANTIAS DISTINTAS. SÚMULA 478 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VALOR DA DÍVIDA FIDUCIÁRIA SUPERIOR AO VALOR DO BEM. INUTILIDADE DA PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ANOTAÇÃO. DEVIDA. CONVENIÊNCIA DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existe fundamento legal expresso capaz de autorizar a penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel (art. 835, XII do Código de Processo Civil).
2. Há uma diferença significativa entre hipoteca e alienação fiduciária. De fato, ambas são modalidades de garantia de operação de financiamento imobiliários (art. 17 da Lei no. 9.514/1997) e ambas constituem direito real sobre o respectivo objeto (art. 1.225, IX do Código Civil e art. 17, § 1 o da Lei no. 9.514/1997). Ocorre que na alienação fiduciária a propriedade resolúvel do imóvel é transmitida para o credor fiduciário (art. 22 da Lei no. 9.514/1997), enquanto a mesma transferência de propriedade não ocorre na hipoteca.
3. Nos termos do art. 23 da Lei no. 9.514/1997, há um desdobramento da posse e o devedor fiduciante permanece responsável pelas taxas condominiais existentes. Em outras palavras, a própria legislação institui a obrigação pessoal do devedor fiduciante de adimplir o débito condominial e desonera a propriedade do credor fiduciário de responder pela dívida, em tese. O credor fiduciário somente responde pelas despesas condominiais quando executa a garantia e se torna proprietário pleno do bem, a teor do art. 1.368-B do Código Civil.
4. Inexiste aplicação do entendimento sumulado no. 478 do Superior Tribunal de Justiça, com o estabelecimento de ordem de preferência em relação ao débito condominial, em virtude da distinção entre a garantia de hipoteca e a de alienação fiduciária. De fato, é ônus do devedor fiduciante adimplir os débitos condominiais, consoante legislação acima citada, sendo incabível imputar tal ônus ao credor fiduciário, o qual detém a propriedade resolúvel do imóvel e não é responsável pelo débito condominial.
5. Se o valor da dívida perante o credor fiduciário é superior ao valor da bem a expropriação não é útil, uma vez que todos os valores servirão para pagamento do credor fiduciário. Todavia, esta Oitava Turma Cível vem manifestando entendimento no sentido de ser possível a penhora de bens - especialmente bens de família - e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, mesmo que haja impossibilidade de sua expropriação. Tal solução também pode ser aplicada no presente caso, a fim de se preservar o direito do credor, caso haja pagamento do financiamento imobiliário ou em caso de fraude à execução.
6. Há possibilidade de deferimento da penhora dos direitos aquisitivos e manutenção de gravame, mesmo que na prática a expropriação esteja momentaneamente impossibilitada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.